Tribunal: TJMT
Processo: 1013770-31.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013770-31.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Homicídio]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VALDINEI TOMAZ DA SILVA - CPF: 039.909.681-73 (VÍTIMA), JOSE FRANCISCO FELICIANO - CPF: 250.171.364-87 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO DESCLASSIFICADA PARA LESÃO CORPORAL LEVE E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU PARA PRONUNCIAR O ACUSADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS INDUBITÁVEIS QUE NÃO AGIU COM
ANIMUS NECANDI
– INVIABILIDADE –
ANIMUS NECANDI
NÃO EVIDENCIADO – INEXISTÊNCIA DE RISCO DE MORTE – LAUDO PERICIAL – FERIMENTOS QUE NÃO RESULTARAM EM INCAPACIDADE PARA AS OCUPAÇÕES HABITUAIS POR MAIS DE TRINTA DIAS, TAMPOUCO EM PERDA OU INUTILIZAÇÃO DE MEMBRO, SENTIDO OU FUNÇÃO – MANTIDA A DECISÃO QUE DESCLASSIFICOU O CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO PARA LESÃO CORPORAL LEVE – AUSENTES OS REQUISITOS PARA A PRONÚNCIA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

Inexistindo nos autos demonstração inequívoca do
animus necandi
na conduta perpetrada pelo réu, imperiosa se faz a manutenção da desclassificação do delito de homicídio qualificado tentado para o crime de lesão corporal leve.

“A desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal deve ser operada quando comprovado, inequivocamente, que o acusado não agiu com animus necandi, requisito essencial da tentativa de homicídio”.
(TJMT, AP N.U 0000387-56.2011.8.11.0031).

Recurso ministerial desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito,
interposto pelo
Ministério Público
, contra sentença proferida nos autos n.º 5327-16.2016.811.0055, Código: 214119, pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que desclassificou a conduta do recorrido
José Francisco Feliciano
do crime de homicídio qualificado tentado para lesões corporais, e, por consequência, julgou extinta a sua punibilidade em face da prescrição. (Id. 96348965).

Irresignado com a r. decisão, em suas razões (Id. 96348967/96348968), o recorrente requer a anulação da decisão ora combatida e, conforme provas do
animus necandi
, seja pronunciado o acusado José Francisco Feliciano (“Zé do Rádio”) pelo crime do art. 121, § 2°, inciso II c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri,

Em contrarrazões (Id. 96348970/96348971), a defesa pugnou pelo improvimento do recurso, para que seja mantida incólume a r. sentença proferida.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, a autoridade judiciária manteve a decisão vergastada, por seus próprios fundamentos (Id. 96348972 – p. 157).

O
parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Amarildo Cesar Fachone, é pelo provimento do recurso
, para
pronunciar o recorrido José Francisco Feliciano
pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, submetendo-o a julgamento pelo Conselho de Sentença. (Id. 97998980 - TJMT).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, pugna o Ministério Público pela reforma da r. decisão vergastada, a fim de que seja o réu pronunciado nos termos da denúncia, submetendo-o ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

Porém, analisando os autos, entendo que a presente irresignação não merece acolhimento.

Consta dos autos que, no dia 25 de outubro de 2015, por volta das 21h10min, Rua Terezina, nº 18-W, Bairro Dona Julia II, na comarcam de Tangará da Serra/MT, o recorrido, consciente e dolosamente, agindo com
animus necandi
, imbuído por motivo fútil, tentou ceifar a vida da Valdinei Tomaz da Silva.

Depreende-se que, no dia dos fatos, a vítima constatou que sua bicicleta havia sido furtada e recebeu informações que o recorrido foi o autor da prática delitiva. Diante da fundada suspeita, a vítima procurou o recorrido para certificar-se acerca da veracidade dos fatos. Na ocasião, ao questionar o recorrido sobre a bicicleta furtada, este se alterou e desferiu vários golpes de arma branca contra a vítima, causando-lhe as lesões periciadas no documento de Id. 96339987).

O crime só não se consumou, pois a vítima conseguiu se desvencilhar dos ataques do recorrido e, logo após, recebeu atendimento médico eficaz.

Destaca-se que, ao proceder à desclassificação da conduta imputada ao acusado, O magistrado singular assim fundamentou (Id. 96348965):

“(...) Cotejando-se o manancial probatório jungido aos autos, conclui-se que realmente não há o que se falar na pratica de crime doloso contra a vida por parte do réu, uma vez que inexistem indícios de que agiu com ‘animus necandi’ quando praticou o ato a ele imputado, assistindo razão a Defesa em requerer a desclassificação para o delito.

Digo isso, porque
em razão da ausência de intenção homicida do agente, vislumbra-se das provas encartadas aos autos que a conduta praticada pelo acusado subsumida anteriormente ao crime de homicídio, na realidade, se amolda aos crimes de lesão corporal leve e ameaça
.

De acordo com as investigações,
o réu foi abordado pela vítima Valdinei, que por sua vez, o acusou deter adquirido uma bicicleta de sua propriedade que supostamente teria sido produto de furto. Nesse passo, após uma breve discussão, alega o acusado que Valdinei teria arremessado uma bicicleta velha contra ele e ameaçado entrega-lo a polícia ou ainda a facção criminosa Comando Vermelho. Ato contínuo, sob a alegação de que agira em legitima defesa, desferiu golpes de faca contra a vítima
.

Nada obstante,
de acordo com o laudo de exame de corpo de delito encartado as fls. 12/14, os golpes não resultaram em perigo de vida para a vítima, tampouco, em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias
, debilidade permanente de membro, sentido ou função ou aceleração de parto e incapacidade par ao trabalho ou enfermidade incurável, perda ou inutilização de membro, sentido ou função, deformidade permanente ou aborto.

Como é cediço, de acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
o homicídio deve ser desclassificado para lesão corporal leve quando os ferimentos não causaram perigo de morte e inexistir comprovação acerca de eventual debilidade permanente ou incapacidade para ocupações habituais, nos termos do art. 383 do CPP
. (TJMT, Ap n° 109552/2014).

Diante tal contexto probatório,
inexiste segurança cognitiva para emissão de juízo de pronuncia
com relação ao réu JOSE FRANCISCO FELICIANO,
por ausência de animus necandi, uma vez que a tentativa de homicídio exige para o seu reconhecimento atos intencionais de matar, o que é totalmente oposto ao fato narrado nos autos
já que a conduta do agente se limitou a lesões corporais. (...).

Destarte, ante a inexistência de provas do animus necandi, opero a desclassificação dos fatos para o crime de lesão corporal leve e ameaça descritos nos arts. 129 e 147 do CP.

Ante o exposto, ACOLHO os pedidos formulados pela defesa para o fim de DESCLASSIFICAR o crime de homicídio imputado ao acusado JOSE FRANCISCO FELICIANO, para os crimes de lesão corporal leve previsto no art. 129, caput, do CP.

Justamente em razão da desclassificação operada, constata a superveniência da prescrição da pretensão punitiva.

Ab initio, urge consignar que por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição da pretensão punitiva pode ser decretada de oficio, em qualquer tempo e grau de jurisdição, ou mediante requerimento de qualquer das partes. Nesse sentido, dispõe o artigo 61 do CPP: Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-la de ofício.

Como é cediço, a prescrição da pretensão punitiva regula-se frente a pena abstrata, ou seja, quando ainda não se tem um provimento jurisdicional fixando o quantum da reprimenda, o que orienta o compute do prazo da prescrição é o seu preceito secundário (art. 109, caput, do CP).

Está sendo imputado ao acusado o crime de lesão corporal leve, cuja pena máxima abstrata prevista e de 01 (um) ano de detenção e, portanto, a prescrição da pretensão punitiva estatal ocorre no prazo de 4 [três] anos, conforme art. 109, inciso V, do CP.

Desse modo, tendo em vista que entre a data do fato, qual seja, 25/10/2015 e a data do recebimento da denúncia, 22/09/2020, até a presente data já se passaram 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias, sem que houvesse outro marco interruptivo ou suspensivo da prescrição, impõe-se o reconhecimento da chamada “prescrição da pretensão punitiva” quanto a este delito imputado ao acusado.

Diante do exposto, EXTINGO A PUNIBILIDADE do agente, com fundamento no art. 107, IV, do CP.

Após o transito em Julgado, arquivem-se, com as baixas e anotações de estilo”.(...).

Em que pese a argumentação exarada pelo douto representante do Ministério Público, depreende-se das provas coligidas no presente feito, bem como pela sentença acima transcrita, que a desclassificação do delito imputado ao recorrido, é medida que se impõe, uma vez que não estão presentes indícios mínimos da sua intenção em ceifar a vida da vítima.

De acordo com a defesa, na época dos fatos, o recorrido era um senhor de 62 (sessenta e dois) anos, estava sozinho e, ao se sentir ameaçado pela vítima, sentiu que precisava se defender, sendo que, no calor da discussão e se sentindo ameaçado, tendo em vista que a vítima disse que o entregaria para o Comando Vermelho, o recorrido utilizou-se da arma branca para se proteger.

Conforme sabido, a desclassificação do delito por ausência de
animus necandi
somente é possível quando esta restar evidenciada de forma induvidosa, o que ocorreu na hipótese dos autos.

Portanto, as provas colhidas nos autos não indicam a presença do necessário dolo homicida na conduta do recorrido, que, a meu ver, não praticou o crime doloso contra a vida da vítima, ficando comprovado de forma convincente a ausência de
animus necandi
, devendo ser mantida a decisão de piso que desclassificou do acusado para o de lesão corporal leve cometido no âmbito doméstico.

Ilustrativamente:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO TENTADO - AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI - DESCLASSIFICAÇÃO - POSSIBILIDADE. - Inexistindo prova inequívoca da presença do animus necandi, deve o delito de homicídio na sua forma tentada ser desclassificado para o de disparo de arma de fogo em via pública. - Desprovimento do recurso que se impõe”.
(TJMG - RSE 1.0024.08.036824-4/001 - 3ª Câmara Criminal - Rel. Des. Antônio Carlos Cruvinel - j. 15/12/2009 - DJe 26/02/2010).

Dessa forma, verifico que o conjunto probatório permite, de plano, que se opere a desclassificação do delito imputado ao acusado e, sendo o caso de incidência do disposto no artigo 419 do Código de Processo Penal, acompanho o entendimento do magistrado de origem, mantendo a decisão que desclassificou a conduta de José Francisco Feliciano, para a prevista no artigo 129, caput, do Código Penal.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, mantendo-se incólume a sentença proferida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021